Tribunal: TJSP
Processo: 1004750-78.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de obstar a lacração do estabelecimento comercial, por falta de AVCB, pela municipalidade e impor ao Corpo de Bombeiros a expedição de Auto de Vistoria no estabelecimento da impetrante – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro emitido durante o trâmite do processo - Perda ulterior do interesse de agir e carência superveniente do writ – Autoridade

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pretensão de obstar a lacração do estabelecimento comercial, por falta de AVCB, pela municipalidade e impor ao Corpo de Bombeiros a expedição de Auto de Vistoria no estabelecimento da impetrante – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro emitido durante o trâmite do processo - Perda ulterior do interesse de agir e carência superveniente do writ – Autoridade impetrada (Corpo de Bombeiro) observou os prazos estabelecidos na Instrução Técnica no 01/2019 – Não é o caso de as impetradas reembolsarem as custas e despesas processuais – Sentença de extinção, por perda ulterior do interesse de agir e carência superveniente do writ reformada parcialmente, tão somente para manter a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência da impetrante. RECURSO PROVIDO.